Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA VEICULAR. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), negando a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve ilegalidade na busca veicular que culminou na apreensão das drogas; e (ii) se é possível a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal ou a redução da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita da prática de conduta ilícita, afinal, o réu parou o veículo no acostamento ao avistar o bloqueio policial, o que chamou a atenção dos agentes, não havendo qualquer ilegalidade na busca veicular realizada com auxílio de cão farejador.
4. O conjunto probatório formado nos autos demonstra que o denunciado, com vontade livre e consciente, “transportou” e “trouxe consigo”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecentes conhecidos como crack, cocaína e maconha, para fins de difusão ilícita, recaindo, assim, no tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
5. A quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias da ocultação da droga e o numerário encontrado com o réu são incompatíveis com a condição de mero usuário.
6. Dosimetria: correta a fixação da pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, tendo em vista a negativação de circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social) e da reincidência. Regime inicial fechado justificado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Maioria.